Tribunal: TJPA
Processo: 0818527-29.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818527-29.2025.8.14.0000

PACIENTE: ALESSANDRA DA COSTA NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PROVA EMPRESTADA SEM MÍDIA ORIGINAL. ALEGADAS NULIDADES E ATRASOS. INÉPCIA NÃO CONFIGURADA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. ORDEM DENEGADA.

I.

CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado por WILSON MARTINS e THAIZ DIAS BORGES em favor de ALESSANDRA DA COSTA NASCIMENTO contra atos do Juízo da 1ª Vara Criminal de Marabá/PA, nos autos da ação penal em que a paciente responde por homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, do CP). Sustenta-se inépcia da denúncia, nulidade pela ausência das mídias originais das interceptações, e excesso de prazo na tramitação processual, com pedido de trancamento da ação penal ou desentranhamento das degravações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a denúncia é inepta por ausência de individualização da conduta; (ii) verificar se há nulidade por uso de degravações sem as respectivas mídias originais e sem decisão autorizativa inserida nos autos digitais; (iii) analisar a existência de nulidades processuais ou excesso de prazo que justifiquem o trancamento da ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A denúncia descreve adequadamente o fato imputado à paciente, apontando local, data, dinâmica e papel específico (mentora intelectual), permitindo o exercício da ampla defesa, não se configurando inépcia manifesta.

4.

O trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas quando ausentes materialidade ou indícios mínimos de autoria, o que não se verifica na hipótese, conforme entendimento do STJ (RHC: 203543 SP 2024/0326172).

5.

A questão das interceptações deve ser decidida no juízo de origem, após contraditório, sendo inviável sua análise conclusiva na via estreita do Habeas Corpus. A eventual ausência atual das mídias no PJe, por migração de autos físicos, não acarreta nulidade automática sem demonstração de prejuízo concreto (art. 563 do CPP).

6.

Quanto à alegação de excesso de prazo ou nulidades, os autos demonstram andamento processual com designação de audiência, ausência de desídia estatal e liberdade da paciente, inexistindo ilegalidade flagrante que autorize o trancamento da Ação Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A denúncia que descreve a conduta com elementos mínimos de autoria, materialidade e circunstâncias do fato não é inepta e não autoriza o trancamento da ação penal por habeas corpus.

2.

A utilização de degravações de interceptações deve ser acompanhada das respectivas mídias e decisões autorizativas, mas a ausência de inserção digital imediata, por si só, não gera nulidade automática sem demonstração de prejuízo.

3.

Alegações de nulidades e excesso de prazo exigem análise contextualizada da marcha processual, não sendo reconhecíveis na via do Habeas Corpus quando ausente ilegalidade manifesta ou desídia estatal.

4.

O trancamento da Ação Penal é medida excepcional e não se admite diante de elementos mínimos de justa causa e ausência de prejuízo processual demonstrado.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LV, LVI e LXXVIII; CP, art. 121, §2º, I; CPP, arts. 41, 155, 157, 563; Lei nº 9.296/96;

Jurisprudência relevante citada
:
STJ - RHC: 203543 SP 2024/0326172-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por WILSON MARTINS e THAIZ DIAS BORGES em favor de ALESSANDRA DA COSTA NASCIMENTO, em face de atos do Juízo da 1ª Vara Criminal de Marabá/PA, no bojo da Ação Penal nº 0005135-88.2013.8.14.0028, na qual a paciente responde pelo art. 121, § 2º, I, do CP.

A defesa sustenta: (i) inépcia da denúncia por falta de individualização (CPP, art. 41); (ii) nulidade/falta de justa causa por uso de degravações de interceptação sem as mídias de áudio originais, com descumprimento de decisão que determinara a juntada sob pena de desentranhamento; (iii) nulidades e atrasos (designação de interrogatório já realizado; desmembramento; marcha processual). Pede trancamento da ação ou, subsidiariamente, desentranhamento das degravações.

A liminar foi indeferida (ID 29749468).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID 29857234), noticiando, entre outros pontos:

a) denúncia recebida em 09/12/2015;

b) audiências em 17/09/2019 e 04/02/2020;

c) decisão que reconheceu a necessidade de mídias integrais e decisão autorizativa das interceptações, com prazo ao MP, sob pena de desentranhamento;

d) interrogatório da paciente em 17/03/2022;

e) informação ministerial de juntada (em autos físicos) do CD com a integralidade dos áudios e da decisão judicial, com posterior determinação de inserção no PJe;

f) rejeição do chamamento do feito à ordem e reconhecimento de idoneidade da cadeia de custódia/prova emprestada;

g) audiência designada para 15/09/2025, mantendo-se a tramitação conjunta apenas quanto à paciente e ao corréu Amauri, ambos em liberdade.

O Ministério Público de 2º grau opinou pelo conhecimento e, no mérito, pela denegação da ordem (ID 29978748).

É o relatório.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os requisitos de conhecimento do
writ
, conheço do Habeas Corpus.

II – DO MÉRITO

À luz das informações oficiais e dos atos do feito de origem, a exordial narra o fato com circunstâncias suficientes (data, local, dinâmica, motivo em tese e papel atribuído à paciente como suposta mentora, com execução por corréus), além de indicar a materialidade (morte), permitindo o exercício da defesa. Não se visualiza inépcia manifesta que autorize trancamento.

O Superior Tribunal de Justiça reiteradamente reconhece que

o trancamento da ação penal em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando evidente a inépcia da denúncia ou ausência de indícios de autoria, vejamos:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. INÉPCIA. INEXISTENTE. DENÚNCIA EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DO CPP. JUSTA CAUSA PRESENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em habeas corpus interposto contra acórdão que negou a ordem de habeas corpus para trancamento de ação penal. O recorrente é acusado de roubo qualificado, com restrição de liberdade, em concurso de agentes, conforme artigo 157, § 2º, incisos II e V, do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de inépcia da denúncia e ausência de justa causa para a ação penal, devido à alegada insuficiência de indícios de autoria. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A denúncia descreveu adequadamente a conduta imputada, indicando materialidade e indícios de autoria, demonstrando justa causa para a ação penal. 4. O trancamento da ação penal em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando evidente a inépcia da denúncia ou ausência de indícios de autoria, o que não se verifica no caso. 5. A análise aprofundada de provas e a negativa de autoria não são possíveis na via estreita do habeas corpus.IV . RECURSO EM HABEAS CORPUS NÃO PROVIDO.”

(STJ - RHC: 203543 SP 2024/0326172-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024).

É premissa desta Relatoria que, em matéria de interceptações, deve-se assegurar à defesa o acesso à integralidade das mídias e às decisões autorizativas, sob pena de, demonstrado prejuízo, reconhecer a nulidade e desentranhamento das mesmas (CF, art. 5º, LV/LVI; CPP, arts. 155, 157 e 563).

No caso em análise houve decisão determinando a juntada integral sob pena de desentranhamento; a autoridade informa que o CD com os áudios e a decisão constaram nos autos físicos, com ordem de inserção no PJe, estando em curso diligências administrativas; o Juízo rejeitou o chamamento do feito à ordem, reputando idônea a cadeia de custódia.

Esse quadro não autoriza, de plano, o trancamento da ação penal via Habeas Corpus. O CPP, art. 563 (
pas de nullité sans grief
) exige prejuízo concreto. A matéria deve ser saneada no juízo natural ultimando-se a inserção das mídias/decisões no PJe e decidindo-se, fundamentadamente, sobre a higidez ou desentranhamento das degravações, à vista do contraditório. A ausência atual de algum arquivo no PJe, em contexto de migração de autos físicos, não implica ilicitude automática do conjunto probatório nem justa causa para encerrar a persecução.

Ademais, as informações revelam que: (i) o interrogatório da paciente já ocorreu e a mídia foi inserida, tendo o Juízo afastado a repetição; (ii) a audiência marcada (15/09/2025) visa à colheita de provas remanescentes; (iii) a manutenção da tramitação conjunta com o Corréu Amauri foi justificada pelo estágio processual e pela liberdade de ambos. Não se evidencia ilegalidade flagrante.

Quanto ao tempo, embora o feito seja antigo e tenha sofrido percalços de migração e pluralidade de réus, há ato instrutório designado, ausente desídia qualificada do Estado-juiz que permita reconhecer excesso manifesto nesta via excepcional.

À míngua de ilegalidade patente, não há que se falar em trancamento da ação penal por habeas corpus.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO
HABEAS CORPUS E DENEGO A ORDEM
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 02/10/2025